Tribunal: TJDFT
Processo: 0704973-97.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL AO REGULAR PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA, CONSUBSTANCIADO NO CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do Decreto Lei 911, de 1o de outubro de 1969, a alienação fiduciária se prova por escrito, sendo que o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem.
2. Para ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar, basta cópia do contrato de alienação fiduciária, bem como comprovação da mora, consubstanciada na notificação extrajudicial do devedor, sendo, portanto, dispensável o certificado de registro do veículo junto ao DETRAN.
3. O arquivamento do instrumento, seja ele público ou particular, em registro competente, se faz necessário, apenas e tão somente, para dar conhecimento a terceiros de boa-fé acerca da existência da propriedade resolúvel. Nesse sentido a Súmula 92, do Superior Tribunal de Justiça.
4. Os documentos acostados à petição inicial são suficientes para instruir a presente ação, não sendo necessário o Certificado de Registro de Veículo. Além disso, a extinção do feito, sem resolução de mérito, privilegia o formalismo exacerbado em detrimento do princípio da instrumentalidade das formas, uma vez que a lei e a jurisprudência não exigem apresentação do Certificado de Registro de Veículo na Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto Lei no 911/69.
5. Recurso provido. Sentença cassada.